Tribunal: TJDFT
Processo: 0702218-51.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702218-51.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, CITY SERVICE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: CAPUTO, BARBOSA E ZVEITER - ADVOGADOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada Ltda. e City Service Segurança Ltda. contra a decisão da 11a Vara Cível de Brasília, que nos autos de no 0721542-58.2023.8.07.0001 acolheu, em parte, a impugnação das agravantes (ID no 172666598, pág. 1-6). 2. As agravantes, em suma, sustentam que o bloqueio realizado pelo SISBAJUD não deve prosperar, diante do pedido de recuperação judicial, uma vez que eventuais medidas constritivas devem ser adotadas pelo Juízo Universal (falimentar). 3. Esclarecem que o imóvel registrado na matrícula no 113.799 não lhes pertence, pois na verdade é a residência dos sócios Orlando e Alessandra, conforme já esclarecido em outros processos, tratando-se de bem de família. 4. Afirmam que o agravado não poderia ter exposto indevidamente pessoas das famílias dos sócios ao apresentar pedido de constrição de bens, cuja conduta constitui litigância de má-fé que deve ser punida com aplicação de multa. 5. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 53288229 e no 53288230). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, assim como antecipar a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 9. A execução e o cumprimento de sentença pautam-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 10. Por lógica, têm como objetivo a satisfação de um crédito já reconhecido. A impenhorabilidade não se trata da regra nesse tipo de demanda, mas sim de exceções previstas em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. O referido princípio não pode ser interpretado de maneira absoluta e precisa ser analisado conforme cada caso concreto. 11. A penhora de valores, bens e até mesmo de parte do estoque e do faturamento das pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, em regra, não impedem que continuem desenvolvendo as suas atividades regulares, pois na maior parte se trata de bens fungíveis, de fácil reposição. Precedente: TJDFT Acórdão no 1145155, 07163269520188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 22/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. A aprovação do plano de recuperação judicial enseja a novação dos créditos e a decisão que o homologa constitui título executivo judicial, nos termos do art. 59, caput e §1o da Lei supracitada. 13. O art. 84, inciso III da Lei Falimentar prevê como extraconcursal as despesas necessárias à administração do ativo, que não se sujeita ao concurso de credores, tampouco à suspensão determinada pelo art. 52, inciso III da referia Lei. 14. A decisão pontuou que o crédito exigido pelo agravado possui natureza extraconcursal e reconheceu que cabe ao Juízo da Recuperação a competência para deliberar sobre as medidas de expropriação de bens, direitos e valores das empresas, o que inviabiliza a adoção de medidas dessa natureza na origem. 15. Por essa razão, destacou que “[...] deve-se sujeitar ao juízo da recuperação o bloqueio efetivado nas contas das rés para que delibere sobre os atos expropriatórios e se o referido bloqueio tem influência no processo de recuperação”, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 16. A decisão também consignou que os bens pertencentes aos sócios das empresas devedoras não podem ser atingidos por medidas constritivas quando não houve a desconsideração da personalidade jurídica, o que prejudica a análise da alegação de bem de família. 17. O decote da duplicidade das multas pleiteadas pelo agravado na origem está em consonância com a jurisprudência, considerando que o pagamento não foi realizado em razão de as agravantes estarem em recuperação judicial. 18. Não há qualquer elemento de prova capaz de firmar o convencimento da existência de má-fé do agravado no que se refere ao pedido de constrição de bens e valores. 19. A condenação do agravado por litigância de má-fé, pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, uma conduta abusiva, desleal ou realizada com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida (CPC, art. 80). 20. A configuração dessa sanção exige, ainda, a comprovação do dolo processual da parte, o que inexiste nos autos, conforme ponderado na decisão recorrida. 21. Nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 22. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995 e 1.019, inciso I) 23. Comunique-se à 11a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 25. Após, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Brasília, DF, 9 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO